Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, somente está autorizada se demonstrada a intenção de o embargante protelar a tramitação do feito.
4. Na ausência de prova ou indício de que a Embargante tenha interposto o recurso de má-fé ou tenha alterado a verdade dos fatos dolosamente, não há que se falar em afasta-se a condenação por litigância de má-fé.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.